Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. APLICABILIDADE AO CASO DA TESE FIXADA NO RE No 1.287.019/DF. COBRANÇA DE DIFAL/ICMS. NECESSIDADE DA EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. LEI COMPLEMENTAR EDITADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO IMPOSTO DURANTE ESSE MESMO EXERCÍCIO. LEI COMPLEMENTAR QUE AUTORIZOU A COBRANÇA DO DIFAL/ICMS. MAJORAÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. ART. 166, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PROVA DA ASSUNÇÃO DO ENCARGO FINANCEIRO OU DE AUTORIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE DE FATO. MATÉRIA RESERVADA À OPORTUNIDADE DE APURAÇÃO DOS VALORES COMPENSÁVEIS OU RESTITUÍVEIS. NÃO PERTINÊNCIA AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. VALORES DEPOSITADOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO.

1. Falece interesse recursal ao Distrito Federal quanto à imposição dos requisitos do art. 166, do CTN, para fins de eventual repetição de indébito ou compensação, se a sentença já decidiu no mesmo sentido, sendo, inclusive, objeto do apelo da parte contrária. Portanto, o apelo do ente público merece ser conhecido apenas em parte, como, inclusive, reconhecido por ele.

2. No julgamento do RE no 1.287.019/DF, com repercussão geral reconhecida, e da ADI no 5.469/DF, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

3. A Lei Complementar no 190, que regulamenta a Emenda Constitucional no 87, só veio a ser publicada em 05/01/2022. Em verdade, tal lei não instituiu o DIFAL/ICMS. Trata-se de lei que, obedecendo ao disposto no art. 146, inciso III, alínea “a”, e art. 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “c”, d” e “i”, da CF, estabeleceu normas gerais sobre os elementos indispensáveis à instituição do DIFAL/ICMS. Todavia, ainda que não tenha, propriamente, instituído o tributo, foi o surgimento da Lei Complementar no 190/22 que autorizou a exigência do DIFAL/ICMS.

4. O excelso STF interpreta o art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da CR, de forma garantista e extensiva, compreendendo que toda alteração legislativa que implique majoração da carga tributária deve se submeter aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

5. Tendo em vista que é o surgimento da Lei Complementar no 190/22 que fundamenta a cobrança do DIFAL/ICMS, não resta dúvida de que se trata modificação legislativa que implica majoração da carga tributária, razão pela qual os seus efeitos só podem ser produzidos no exercício financeiro seguinte ao de sua publicação, ou seja, em 2023.

6. Quanto ao disposto no art. 166, do CTN, a prova da assunção do encargo financeiro ou da autorização do contribuinte de fato seria matéria reservada para a oportunidade de apuração dos valores eventualmente compensáveis ou restituíveis, isto se tivesse havido o pagamento. Porém, não tendo havido o pagamento de quaisquer valores a título de DIFAL/ICMS no ano de 2022, mas apenas o depósito judicial, voltado a suspender a sua exigibilidade, a discussão não guarda pertinência com o caso concreto. Afinal, estando os valores depositados à disposição do Juízo, a sua destinação, ao final da lide, somente poderá ser a restituição à parte impetrante ou a conversão em renda a favor da Fazenda Pública, sendo de todo irrelevante perquirir quem tenham sido os contribuintes de fato.

7. Remessa oficial não provida. Apelo do Distrito Federal parcialmente conhecido, mas não provido. Apelo da impetrante provido.